Tribunal: TJSP
Processo: 2163384-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL E A LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE - INADMISSIBILIDADE – SUCESSÃO PROCESSUAL EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, § 3° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.